Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO LIMITAÇÃO À LEI DE USURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n. 297 do c. STJ.
2. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a "autorização de descontos", conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.
3. Registre-se, a respeito, a Súmula n. 283 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura".
4. A consumidora, ciente de que firmara contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado. Portanto, revela-se irretocável a r. sentença atacada.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.